Tribunal: TJMT
Processo: 1016644-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016644-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS NAISER - CPF: 890.892.191-53 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (IMPETRANTE), B. D. S. N. - CPF: 106.946.991-28 (VÍTIMA), F. G. D. S. N. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEIMI PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.588.121-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.

ERRO DE TIPO
RECONHECIMENTO – ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.

CARÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS (ART. 312 DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL –
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL
–
4.

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. OFENSA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO –
5.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
ENUNCIADO N
o. 43 TCCR/TJMT.

6.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
– I
NADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA
–
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução do processo de conhecimento, não é possível analisar a tese
de Erro de tipo (art. 24, do CP), sob a assertiva do impetrante que o paciente desconhecia a idade da vítima, tal seja de 14 anos, visto que a tese aventada é insuscetível de análise em sede de
Habeas Corpus,
por demandar aprofundada análise dos fatos e das provas, não tendo o
mandamus
, fase própria para tanto
.

Precedentes STF

(HC: 182474).

2.

Não se constata coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública,
se é medida que se mostra adequada e necessária, satisfatoriamente fundamentada, mormente,
quando houver risco concreto de reiteração delitiva,
à exemplo de Ação penal em que o paciente responde pelo crime de Roubo e pelo
delito de Calúnia cuja punibilidade fora extinta, sendo considerada, na hipótese, como maus antecedentes,
o que
revela a periculosidade social do paciente.
Inteligência do Enunciado no. 6 - TCCR/TJMT,
ad litteram: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

3.

Desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.

O decreto de prisão
preventiva, além de ter sede constitucional e legal, tem natureza diversa do decreto de prisão originado de sentença condenatória; por isso sua expedição não implica em violação aos princípios da homogeneidade. Enquanto aquele tem o objetivo de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, este, tem como finalidade a repressão, a prevenção do crime e a ressocialização do agente.

5.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente, não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a sua custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ipsis verbis:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

6.
É defeso ao julgador substituir a segregação da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar
a ordem pública. Inteligência d
o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
J.C.N.
, segregado desde 4.9.2021 por supostamente ter cometido o crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A, do CP).

Aponta-se como autoridade coatora o
MM
Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT.
,
que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque
converteu a sua prisão temporária em prisão preventiva
.

Em apertada síntese, o impetrante sustentou
I)
a falta dos pressupostos e requisitos da custódia (art. 312 do CPP);
II)
erro de tipo (art. 20, do CP), sob o argumento que o paciente “
desconhecia o fato de estar se relacionando com menor de 14 anos
”, devendo ser afastado o dolo
;
III)
ofensa ao princípio da presunção de inocência,
IV)
ofensa ao princípio da homogeneidade;

V)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão,

e por fim,
VI)
assinala a existência de predicados pessoais favoráveis capazes de afastar a custódia.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
revogada a prisão cautelar
ou,
subsidiariamente
, que fossem impostas medidas cautelares mais brandas,
in casu,

fiança
(art.
282, §§ 5o e 6o c/c arts. 319 e 321, do CPP).

No
mérito
, visou a confirmação da ordem
(ID
101946454
).

Foram anexados documentos (ID
101946462 a 101946489
).

A liminar foi
indeferida

(ID
102682498
).

As informações judiciais estão nos autos

(ID
103289454).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
105227974
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário:
Habeas corpus
. Estupro de vulnerável. Pretende-se a revogação da prisão preventiva.
1.
Inicialmente, a impetrante sustenta a atipicidade da conduta, ao passo que o paciente agiu em erro de tipo. IMPOSSIBILIDADE. Vedado o aprofundamento no contexto fático-probatório dos autos originários pela via estreita do
writ
. 2. Em seguida, sustenta-se a ofensa ao princípio da presunção de inocência, ao passo que a prisão preventiva representa verdadeira antecipação de pena. NÃO ACOLHIMENTO. Prisão processual, devidamente calcada nos pressupostos dos arts. 312 e ss. do CPP, a qual não se confunde com a sentença penal condenatória. 3. Na sequência, argumenta-se a ofensa ao princípio da homogeneidade. IMPOSSIBILIDADE. Mero exercício de futurologia. Presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva cautelar. Prisão processual. 4. Por fim, a impetrante indica a ausência dos pressupostos autorizadores do encarceramento preventivo. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. IMPOSSIBILIDADE. Prisão decretada para a garantia da ordem pública. Periculosidade do paciente. Recalcitrância delitiva. Ações penais em curso. Medidas cautelares menos gravosas se mostram insuficientes ao caso em tela. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021